Tribunal: TJSP
Processo: 2021355-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021355-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravada LUCILIA NUNES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021355-37.2020.8.26.0000 - São Paulo
VOTO No 24.499/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2021355-37.2020.8.26.0000
Agravante: Município de São Paulo
Agravado: Lucilia Nunes da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Honorários advocatícios.
Executado sucumbiu em parte mínima da impugnação.
Responsabilidade
pelas
verbas
sucumbenciais
é
integralmente da exequente. Art. 86, parágrafo único do
CPC. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra a r. decisão que, nos autos do
cumprimento de sentença movido por LUCILIA NUNES DA SILVA e
outros, acolheu em parte a impugnação apresentada.
Sustenta, em síntese, que ocorreu sucumbência da
Municipalidade em parte mínima da impugnação, de modo que seria
responsabilidade integral da exequente pelas verbas sucumbenciais.
Requer, ao final, o provimento da insurgência.
A agravada apresentou resposta às fls. 9/11.
É o breve relato.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se na origem de impugnação ao cumprimento
de sentença em que o executado alega excesso de execução.
O MM. Juízo a quo deferiu em parte o pedido,
acolhendo cinco dos seis pontos apresentados. Com efeito, verifica-se
que o Município sucumbiu em parte mínima da impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021355-37.2020.8.26.0000 - São Paulo
Deste modo, a responsabilidade pelas verbas
sucumbenciais é integralmente da exequente, de acordo com o art. 86,
parágrafo único do CPC.
Sendo assim, deve ser deferido o pedido formulado
da parte agravante para que sejam carreados integralmente à exequente
os ônus sucumbenciais, referentes à diferença dos valores alcançados
pela impugnação.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
retro especificados.
Eventual insurgência apresentada em face deste
acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
ressaltando-se que as partes poderão, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse no
preparo de memoriais. No silêncio, privilegiando-se o princípio da
celeridade processual, prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na
forma dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator